Tribunal: TJES
Processo: 5003631-45.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003631-45.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS MELO e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003631-45.2018.8.08.0030

RECORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
:
PATRICIA DA SILVA PEREIRA

ANTONIO CARLOS MELO

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA. PAGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
452568
. Guia de recolhimento de custas aos id 452564.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de danos materiais e morais,
em virtude de falha na prestação de serviços da concessionária
.
Aduz a recorrida que a EDP procedeu com o corte indevido da energia elétrica do imóvel do primeiro autor que foi locado a segunda autora, visto que inexistia débito pendente. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela ilegitimidade
ad causam
do recorrido ANTONIO, pois pretende direitos dos quais não é titular, ou seja, não tem qualquer vínculo contratual com a Recorrente, haja vista que a instalação reclamada nos autos encontra-se em nome da 2ª Recorrida, Patrícia da Silva Pereira. No mérito, aduz que o restabelecimento de energia foi feito conforme solicitação do Sr. ANTONIO. Afirma, ainda, que conforme os avisos de débito, o recorrido sabia da possibilidade do corte de energia, caso o pagamento não fosse efetuado. Dessa maneira, ainda que um pagamento tenha sido efetuado diretamente no próprio banco, a instituição possui um prazo para realizar a compensação e computar o pagamento para o credor, transferindo-lhe o crédito – prazo este que pode chegar a 72 horas. Por fim, aduz que inexiste comprovação de dano moral. Requer a reforma da r. sentença guerreada, a fim de que seja declarada totalmente improcedente a demanda.
4.
Compulsando detidamente os autos, entendo pela manutenção da r. sentença objurgada. Pois bem, pela leitura da exordial, vejo que o contrato acostado afirma que no valor do aluguel está incluído o valor da energia, ou seja, a moradora do imóvel, primeira recorrida, é a consumidora final do serviço, entretanto, vejo que não necessariamente é aquela que tem o dever de pagar a fatura da conta de energia. Assim, entendo que o recorrido ANTONIO é o responsável pelo pagamento, sendo, portanto, legítimo para figurar o polo ativo da demanda. Quanto ao mérito, verifico que a justificativa da recorrente sobre a realização da compensação se dar em até 72 horas, não deve prosperar, pois o pagamento foi feito, ainda que com atraso, e 8 dias depois que o corte da energia foi feito, tempo suficiente para a apuração débito das faturas. Entendo que houve falha no sistema da recorrente, passível de valoração em danos morais, os quais devem ser estabelecidos nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sendo justo e suficiente o valor de R$ 3.000,00 para cada recorrido. Por isso, a r. sentença de piso não merece reforma
.
5.
Sentença que julgou procedente e
condenou a EDP ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação,
que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art
. 46 da Lei 9.099/95.

6
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.